Tribunal: TJBA
Processo: 8031503-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO
INTERNO
n. 8031503-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO

Advogado: GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO (OAB:BA26984-A)

AGRAVADA: DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTOS SUBSTANCIALMENTE IDÊNTICOS. DECISÃO MANTIDA.
IMPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. O
Recorrente
sustentou a possibilidade de manejo simultâneo de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento, sob o argumento de que cada recurso teria fundamentos e finalidades distintas. Alegou que os
Aclaratórios
visariam suprir omissão, quanto à existência de excesso
na

E
xecução, enquanto o
A
gravo buscaria atribuição de efeito suspensivo, conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento e concessão de
J
ustiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em determinar se é admissível a interposição concomitante de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento, contra a mesma decisão judicial, quando ambos os recursos apresentam fundamentos substancialmente idênticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da unirrecorribilidade impõe que, para cada decisão judicial, caiba, apenas, um recurso adequado e tempestivo, ressalvadas exceções legais expressas, inexistentes no caso concreto.

4. A análise comparativa entre os Embargos de Declaração e o Agravo de Instrumento revela que ambos os recursos atacam a mesma decisão judicial e se baseiam em fundamentos coincidentes, tais como a alegada iliquidez do título executivo, ausência de parâmetros objetivos para o cálculo da obrigação, conversão para liquidação por arbitramento e inexistência de excesso na Execução.

5. A duplicidade de impugnação da mesma decisão, com argumentos substancialmente sobrepostos, configura afronta ao sistema recursal e enseja o não conhecimento do segundo recurso interposto, por preclusão consumativa.

6. Não há mera cumulação de efeitos ou pedidos acessórios distintos, mas repetição do núcleo da irresignação jurídica, o que compromete a regularidade processual.

7. Ausente demonstração de erro material ou fato novo relevante, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a ofensa à unirrecorribilidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo
I
nterno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.015 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5256439-09.2024.8.09.0029, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível, s/j; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1014267-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024, DJe 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº
8031503-14.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO
, sendo Agravad
a

DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO.